Tribunal: TJBA
Processo: 8001072-14.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001072-14.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: FM EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JAMERSON SILVA CASTRO, JOSE BISPO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO.
DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IMPACTO AOS ADQUIRENTES. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR PROPORCIONAL
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interposto em face da sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados,
condenando a ré
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00, mas afastando o pedido dos danos materiais
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem
duas
questões em discussão: (i) averiguar
a
responsabilidade da ré pela demora na disponibilização do serviço
; (ii)
a

configuração e o valor dos danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, verifica-se que não subsiste a preliminar arguida de incompetência dos Juizados Especiais, considerando que a ação tramitou pelo procedimento comum e não especial, como alegado equivocadamente em recurso; logo, a alegação de incompetência dos Juizados sequer tem pertinência com o caso concreto.

4. Na espécie, a empresa autora, na condição de responsável pelo empreendimento imobiliário denominado Loteamento Cidade Jardim, localizado no município de Carinhanha, ajuizou demanda indenizatória em face da COELBA, sustenta
ndo
que solicitou a instalação da rede de energia elétrica, mas o pedido só foi atendido 2 (dois) anos após, o que teria lhe causado inúmeros prejuízos.

5
.
A
o contestar o pedido, deixou a ré de colacionar documentação apta a demonstrar os fatos alegados, como cópia do procedimento realizado para a instalação da rede e eventuais desconformidades do projeto com as exigências normativas. Logo, não se desincumbiu
do ônus de provar “
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.” (art. 373, II do CPC).

6
.
A respeito dos danos morais, conseguiu a empresa
autora
demonstrar que sofreu prejuízo na sua reputação perante os adquirentes dos lotes do empreendimento, sendo que, inclusive, muitos deles ajuizaram demandas contestando a promessa de entrega com a instalação da energia elétrica.

7.
Em relação ao valor – R$20.000,00 (vinte mil reais), não há falar em excesso ou desproporção com o caso concreto, considerando a essencialidade da energia elétrica para o empreendimento, o porte da empresa acionada e a demora na disponibilização do serviço.

IV. DISPOSITIVO

8
. Apelação da
não
provida
.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001072-14.2020.8.05.0051
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada FM EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR20